Tribunal: TCU
Processo: 029.776/2016-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2428/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso I; 143, inciso I, alínea "a"; 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, em levantar o sobrestamento aposto aos autos a seguir relacionados e julgar regulares as contas dos responsáveis, dando-lhes quitação plena, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.776/2016-3 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2015) 1.1. Responsáveis: Ana Paula Lima Vieira (XXX.371.471-XX); Andrea Pereira Macera (XXX.979.641-XX); Antonio Luiz Bronzeado (XXX.329.421-XX); Ariosto Antunes Culau (XXX.835.000-XX); Breno Einstein Figueiredo (XXX.950.601-XX); Eduardo Pereira (XXX.763.388-XX); Euclides Renato Deponti (XXX.265.780-XX); Eugen Smarandescu Filho (XXX.244.785-XX); Josemir Mangueira Assis (XXX.039.851-XX); Leonardo Lima Chagas (XXX.972.721-XX); Maricy Valletta (XXX.039.798-XX); Paulo de Tarso Cancela Campolina de Oliveira (XXX.137.051-XX); Sergio Eugenio de Risios Bath (XXX.176.971-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Gestora de Ativos 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Sistema Financeiro Nacional (SecexFinan). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência da presente deliberação à Empresa Gestora de Ativos - Emgea, destacando que o referido acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.